Tribunal: STF
Processo: AI 597912
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO.
Correta a decisão agravada
   ao negar seguimento ao agravo de instrumento, porque o acórdão
   recorrido acolheu a alegação de prescrição com base em fundamento
   infraconstitucional, deixando, conseqüentemente, de apreciar o
   mérito da controvérsia. Por essa razão, é inviável o recurso
   extraordinário para debater a matéria de fundo.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.